Tribunal: STF
Processo: HC 255155
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE PARA CUIDADOS DE FILHO MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. REITERAÇÃO DE PRETENSÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR JÁ EXAMINADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 982.271/PR (e-doc. 2, p. 277).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes dos arts. 158, § 1º e §3º (extorsão majorada pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e mediante restrição da liberdade da vítima), 159, § 1º (extorsão mediante sequestro) e 158, § 1º (extorsão majorada pelo concurso de pessoas), todos do Código Penal, em continuidade delitiva. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a viabilidade de prisão domiciliar, com monitoração eletrônica. Alega que o paciente é pai de uma criança portadora de transtorno do espectro autista (TEA). Aduz que sua esposa não possui condições de prestar-lhe os cuidados necessários, pois está em tratamento de adenocarcinoma mucinoso, tendo passado por cirurgia de grande porte (citorredução peritoneal) e necessitou de afastamentos laborais prolongados (4 meses e 3 meses), demonstrando severa limitação física e fragilidade. Aponta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e proteção integral à criança e à família. Refere aos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a colocação em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. 



    6. Mediante a Petição/STF nº 57.413/2025, o impetrante requer a imposição de sigilo aos autos, “tendo em vista que a matéria posta em debate envolve diretamente a proteção de direitos de menor de idade com necessidades especiais, bem como a saúde da genitora, cujas informações são de caráter íntimo e familiar, demandando a restrição de publicidade para salvaguardar a privacidade e o bem-estar dos envolvidos”. Promove a juntada de arquivos de áudio e vídeo gravados em audiência realizada no processo-crime de origem, com trechos de depoimentos colhidos em 28/04/2025 que, consoante aduz, “confirmam a situação de dependência do filho menor e o vínculo paterno do paciente.”



    É o relatório.



     Decido.  



    7. De início, acolhe-se o pedido de imposição de sigilo dos autos, tendo em vista a presença de alegações e informações sensíveis relativas ao estado de saúde de terceiros — tanto do menor quanto de sua genitora —, bem como acerca da situação familiar do paciente. Diante disso, revela-se recomendável a preservação do caráter reservado sobre tais dados, em atenção à proteção da intimidade e da dignidade das partes envolvidas.



    8. Quanto ao tema de funfo, verifico que este habeas corpus configura-se como mera reiteração da impetração de nº 254.672/PR, a qual foi interposta contra a decisão proferida no STJ, pela qual o Ministro Relator, monocraticamente, indeferiu liminarmente a ordem no Habeas Corpus nº 982.271/PR. Naquela oportunidade, neguei seguimento ao writ mediante decisão proferida em 09/04/2025, tendo transitado em julgado em 16/04/2025.



    9. Apesar de, no presente habeas corpus, apontar-se como ato coator o acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 982.271/PR, a pretensão deduzida em ambas as impetrações é a mesma: colocação do paciente em prisão domiciliar, em razão de alegada imprescindibilidade para cuidados de filho menor diagnosticado com transtorno do espectro autista. 



    10. Ao negar seguimento ao Habeas Corpus nº 254.672/PR, apesar do óbice ao conhecimento daquela impetração, por voltar-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, houve o exame da matéria de fundo, não tendo sido verificada ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, de ofício. Na oportunidade, assentei o seguinte: 



    “(...) 



    9. Isso porque, o ministro relator no STJ, no ato apontado como coator, a partir do que assentado pelas instâncias ordinárias, reafirmou a ausência de comprovação a respeito da imprescindibilidade do paciente para os cuidados do filho. Ademais, destacou a natureza dos delitos, envolvendo violência ou grave ameaça. Observou, assim, a ausência das circunstâncias exigidas para o implemento da prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, inc. III e VI, e 318-A, inc. I, do Código de Processo Penal. O que decidido está em consonância com a jurisprudência do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, “não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável”. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido”.



    (HC nº 201.929-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos)



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. A ausência de comprovação da existência de filho menor de 12 anos, bem assim de ser o paciente o único responsável pelo menor, inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar – artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.”



    (HC nº  169.171/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 03/10/2019; grifos nossos)



    10. De outro lado, eventual superação desse entendimento, de modo a assentar a imprescindibilidade do paciente para os cuidados do menor, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.”



 




    11. A análise do pronunciamento apontado como ato coator neste Habeas Corpus revela que a Sexta Turma do STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, confirmou a visão adotada pelo ministro relator, destacando a ausência de comprovação da alegada imprescindibilidade do paciente aos cuidados do menor, bem assim a inviabilidade de afastar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, o que demandaria indevido revolvimento de fatos e provas. Eis os principais trechos do pronunciamento: 



    “(...) 



    Como dito e agora redito, trata-se de prisão preventiva decretada em razão de suposto cometimento dos crimes de extorsão mediante sequestro e extorsões majoradas, sendo que os denunciados DIONE MAIKO INACIO, IZAIR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, JOSÉ ROBERTO DA SILVA JUNIOR e GELSON MEDEIROS ALVES, agindo com o intuito de obterem, para todos, indevida vantagem econômica, constrangeram as vítimas Claudineia da Silva Vaz e Cleverson Cândido Ferreira, mediante violência consistente em socos, chutes, coronhadas, asfixias e queimaduras, bem como mediante ameaças de morte, a lhes informar o local em que a pessoa de “Cleber” guardava seu dinheiro, tendo em vista que no mês de março de 2024 “Cleber” havia sido preso na posse de U$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares). Consta dos autos que o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, eis que os autores renderam as vítimas no interior da residência de Claudineia da Silva Vaz, situada no endereço supramencionado, e privaram suas liberdades pelo período aproximado de 2 (duas) horas (fl. 39 - grifo nosso). 



    As instâncias ordinárias indeferiram o pedido de conversão da prisão preventiva do ora agravante em prisão domiciliar, em razão de não ter sido comprovada sua imprescindibilidade no cuidado do seu filho menor e portador de TEA, bem como pela natureza violenta dos crimes supostamente cometidos, nos termos do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal. 



    Quanto à primeira razão, qualquer verificação em contrário demandaria o exame de elementos fáticos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 



    Quanto ao segundo motivo, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o art. 318-A do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e que II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Na espécie, o crime [...], à luz da recente modificação legislativa, encontra-se entre as exceções para a concessão da prisão domiciliar pela condição de mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos (AgRg no RHC n. 142.295/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2021.” (e-doc. 2, p. 278-281; grifos nossos)



    12. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    13. Ademais, no que se refere aos vídeos gravados durante a audiência realizada no processo-crime de origem, contendo trechos de depoimentos colhidos em 28/04/2025 e apontados pela defesa como reveladores de fatos novos, observa-se que, além de não trazerem elementos capazes de infirmar os fundamentos da presente decisão, tais alegações devem ser submetidas à apreciação do Juízo de origem, a quem compete, por primeiro, avaliar eventual superveniência de alteração na situação jurídica do paciente, sob pena de indevida supressão de instância.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    16. Observe-se o disposto no item 7 desta decisão quanto à imposição de segredo de justiça.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator